Tribunal: TJPA
Processo: 0803648-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803648-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILEUZA P. DE OLIVEIRA COMERCIO

AGRAVADO: DELTA VEICULOS LTDA, HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URG
Ê
NCIA INDEFERIDA
–
AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
–
PEDIDO DE SUBSTITUI
ÇÃ
O DE VE
Í
CULO
–
ALEGA
ÇÃ
O DE V
Í
CIO DE PRODUTO
–
NECESSIDADE DE DILA
ÇÃ
O PROBAT
Ó
RIA
–
VE
Í
CULO EM USO PELA CONSUMIDORA
–
DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
In casu, pelo que se depreende dos documentos juntados nos autos principais, não houve a demonstração da impossibilidade do veículo para uso ou ainda, como bem asseverado pelo Juízo de 1º grau, a demonstração de risco à segurança da usuária, fatos que somente serão elucidados no decorrer da instrução processual.

2-
Outrossim, observa-se que a própria autora, ora agravante, afirma que não se
encontra impossibilitada de utilizar o veículo adquirido das demandadas.

3-
Assim,
a despeito de a relação das partes ser, a princípio, de consumo (o que possibilitaria ao consumidor escolher entre a devolução do valor pago ou outro produto semelhante) e de a ora agravante poder suportar danos de difícil reparação, falta-lhe o requisito da prova inequívoca, uma vez que os documentos que acompanham o agravo não são capazes de demonstrar que o
veículo
fora adquirido com o
defeito
alegado, bem como se os vícios realmente existem, o que só é possível apurar, como dito, na dilação probatória.

4-
Desta feita, inexistindo requisitos suficientes a indicar eventual responsabilidade do agravado, bem como da existência dos vícios alegados, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferida.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante
EDILEUZA P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO
e agravados
DELTA VEÍCULOS LTDA E HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
EDILEUZA P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (PROC Nº. 0802579-30.2021.8.14.0051)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que as requeridas disponibilizem um veículo semelhante ao objeto da demanda, para uso da autora, até o final da lide, tendo como ora agravadas
DELTA VEÍCULOS LTDA E HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
.

Aduz a agravante que
não merece prosperar a decisão ora vergastada, pois foram comprovados em documentos produzidos pela própria agravada, o vício de produto, aduzindo também que fora constatado o defeito no produto por se tratar de um defeito em componente de segurança (freios e suspensão) que compromete o uso, podendo causar danos irreversíveis, inclusive risco de morte.

Aduz que o Juízo de 1º grau e, sua análise, reconhece a existência do problema no veículo, assim como os transtornos causados pelos suscetíveis retornos à concessionária para manutenção, tendo inclusive, invertido o ônus da prova e aplicado os direitos consumeristas.

Sustenta que nunca negou que estava usando o veículo, mesmo com os defeitos apresentados, salientando que só possui esse veículo para o trabalho, sendo esses os motivos de risco de morte.

Alega que o pedido principal não se confunde com a tutela de urgência, uma vez que no pleito de mérito, a recorrente requer que seja concedido um carro zero km ou os valores

correspondentes do veículo apontado como defeituoso, havendo também pedido de dano moral e dano material.

Ressalta que em eventual perícia no veículo apontado como defeituoso, a autora não poderá suportar ficar sem transporte por todo cortejo processual, acrescentando que os defeitos inicias do veículo não foram reparados a contento, conforme estipula o art.18 1° CDC, o que enseja o direito potestativo do consumidor a sua escolha.

Salienta ainda inexistir perigo de irreversibilidade no possível deferimento liminar, posto que tal decisum poderá ser revertido a qualquer momento, em caso de mudança dos fatos.

Aduz que há no polo passivo uma fábrica de veículo internacional e a concessionária de veículo, e que ambas podem suportar o aluguel de um veículo ou colocar a disposição da consumidora um veículo teste drive para uso até o fim da demanda, logo, não poderiam as rés alegarem ônus insuportável, ressaltando também, que pagou R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais) pelo veículo, com 07 airbags, presando justamente pela sua segurança, tendo sido surpreendida com veículo defeituoso.

Por fim, requer, liminarmente efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar às agravadas a imediata substituição do veículo viciado por outro da mesma espécie, (veículo locado ou teste drive), totalmente desembaraçado, para que a requerente possa dele utilizar-se sem sobressaltos, para o uso até o final da lide, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e até o limite de R $300.000,00 (trezentos mil reais).

No mérito, a reforma integral da decisão ora vergastada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em análise preliminar (ID Nº. 5064272), foi indeferido o pedido liminar pleiteado pela ora recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5252988).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que as requeridas disponibilizem um veículo semelhante ao objeto da demanda, para uso da autora, até o final da lide.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a
antecipação de tutela está condicionada à existência de probabilidade do direito, que deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado, nos termos do que estabelece o art. 300 do CPC.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
” (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

In casu, pelo que se depreende dos documentos juntados nos autos principais, não houve a demonstração da impossibilidade do veículo para uso ou ainda, como bem asseverado pelo Juízo de 1º grau, a demonstração de risco à segurança da usuária, fatos que somente serão elucidados no decorrer da instrução processual.

Outrossim, observa-se que a própria autora, ora agravante, afirma que não se
encontra impossibilitada de utilizar o veículo adquirido das demandadas.

Assim,
a despeito de a relação das partes ser, a princípio, de consumo (o que possibilitaria ao consumidor escolher entre a devolução do valor pago ou outro produto semelhante) e de a ora agravante poder suportar danos de difícil reparação, falta-lhe o requisito da prova inequívoca, uma vez que os documentos que acompanham o agravo não são capazes de demonstrar que o
veículo
fora adquirido com o
defeito
alegado, bem como se os vícios realmente existem, o que só é possível apurar, como dito, na dilação probatória.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. VEÍCULO POSSIVELMENTE COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Para o deferimento da tutela antecipada, revela-se imperiosa a existência de prova inequívoca, suficiente para convencer o magistrado da verossimilhança das alegações apresentadas, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não demonstrando o autor a presença destes requisitos, reforma-se a decisão que concedeu a tutela.
(TJ-MG - AI: 10702130578298001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/03/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS EM VEÍCULO ADQUIRIDO DA RÉ. PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO OU FORNECIMENTO DE UM AUTOMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE REPARO. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS.
O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 273 do Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à substituição do automóvel, já em sede de liminar, por veículo novo ou ao fornecimento de um automóvel durante o período de reparo. Necessidade de submeter a pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada, em especial a origem e extensões dos defeitos.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70068740828, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 19/05/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM VEÍCULO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. -
Deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na locação de veículo ou disponibilização de veículo reserva, por ter sido comprovado que o carro já foi reparado e está à disposição da agravante, à qual cabe, apenas, buscá-lo no pátio da segunda agravada.
(TJ-MG - AI: 10000180598989001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 19/03/0019, Data de Publicação: 26/03/2019)

Desta feita, inexistindo requisitos suficientes a indicar eventual responsabilidade do agravado, bem como da existência dos vícios alegados, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, por ausência dos seus requisitos ensejadores dispostos no art. 300 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 13/07/2021